Tribunal: TJMT
Processo: 0004576-28.2017.8.11.0044
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0004576-28.2017.8.11.0044
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MARCOS WESLEY CARDOSO DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 57890480), interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 51016990):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, DA LEI No 11.343/06 – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO CARENTE DE PROVAS APTAS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO – IN DUBIO PRO REO – MANTIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28, DA LEI No 11.343/06) – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo elementos suficientes para comprovar que o acusado exercia a mercancia de droga, aliado ao fato de ter sido apreendida pequena quantidade de entorpecente, imperiosa a manutenção da desclassificação da conduta do apelado para a de uso de entorpecentes.” (Ap 0004576-28.2017.8.11.0044, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/09/2020).
Alega violação aos arts. 28 e 33, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que restou evidência a mercancia da droga, sendo descabida a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para uso pessoal.
Recurso tempestivo (Id. 63122477).
Contrarrazões - Id. 69259974.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos arts. 28 e 33, ambos da Lei n. 11.343/2006, fundada na tese de indevida desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para uso pessoal diante da demonstração da mercancia da droga, exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito, contrario senso:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DO STJ. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte local concluiu estar comprovada a prática do crime de tráfico de drogas. Assim, para rever tal conclusão, no sentido de desclassificar a conduta imputada para a do delito do art. 28, da Lei de Drogas, seria necessário o reexame de fatos e provas, descabido em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 2. Cabe ressaltar que, independentemente do caráter hediondo do crime, deve o julgador, ao fixar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, observar o disposto no art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 3. Na hipótese dos autos, fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão e verificada a reincidência do Agravante, admite-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, a teor do art. 33, § 2.o, alínea b, e § 3.o, do Código Penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1603857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v